Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE "NO-SHOW". COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento na incompetência territorial do Juízo, nos termos do artigo 51, III, da Lei 9.099/95.
2. Na origem, os requerentes ajuizaram ação em que pretenderam a condenação da parte ré a restituir aos autores o valor de R$ 10.247,49, em dobro, e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de R$ 7.000,00, para cada autor. Afirmaram que residem em Barcelona e, em 21/03/2023, adquiriram passagens aéreas para o trecho Barcelona a Salvador, com data de ida para 24/01/2024 e data de retorno para 20/02/2024, pelo valor de R$ 10.207,00. Esclareceram que deixaram de completar a viagem para Salvador, quando da conexão em Guarulhos/SP, embarcando em um segundo voo para Brasília/DF, cidade em que reside a mãe da autora. Alegaram que, em consulta ao cadastro na companhia aérea, verificaram o cancelamento das passagens adquiridas para o retorno de Salvador para Barcelona. Aduziram que ante a ausência de informações por meio do atendimento online e telefônico da ré, deslocaram-se até o aeroporto de Brasília/DF, quando foram informados que suas passagens de Salvador a Barcelona haviam sido bloqueadas, por não terem comparecido no trecho de conexão Guarulhos/SP a Salvador/BA e que para a remarcação das passagens teriam que pagar uma taxa. Sustentaram que tentaram negociar com a ré, porém, sem sucesso. Pontuaram que pagaram a taxa de remarcação no valor de R$ 10.247,49. Ante a negativa de resolução extrajudicial, ajuizaram a presente ação.
3. Recurso adequado à espécie. Preparo regular (ID 66711757 e ID 66711762). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66711766).
4. A parte autora opôs embargos de declaração contra a sentença de extinguiu o processo, afirmando que já havia ajuizado ação no estado de São Paulo, a qual foi extinta sem apreciação do mérito, sob o fundamento de que a competência territorial seria do juízo de Brasília. O magistrado de primeiro grau conheceu dos embargos opostos, mas não os acolheu, por entender ausentes obscuridade, contradição ou omissão na sentença embargada, conforme decisão de ID 66711748. Contra esta decisão que rejeitou os embargos de declaração foram opostos novos embargos de declaração, oportunidade que o Juízo de origem intimou o requerido/embargado para apresentar contrarrazões, o que foi feito no ID 66711747. Após manifestação do réu, os embargos de declaração opostos pela parte autora não foram conhecidos por serem incabíveis, conforme decisão de ID 66711754.
5. Na hipótese, em que pese o não conhecimento dos embargos de declaração não tenha o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso inominado, no caso em exame, quando o Juízo de origem oportunizou que a parte requerida se manifestasse, em razão do pedido de atribuição de efeitos infringentes, gerou na recorrente a justa expectativa quanto ao julgamento do seu recurso, o que, por consequência, levou a parte a não interpor outro recurso antes que os aclaratórios fossem julgados. Nesse quadro, quando da oposição dos embargos, se, antes de intimar o embargado para contrarrazões, fosse verificada a inadmissibilidade do recurso, a parte autora teria tempo hábil para interpor o recurso inominado. No ponto, verifica-se que o prazo para interposição do recurso inominado se esvaiu em razão da atuação do Juízo. Assim, em observância ao princípio geral de boa-fé e lealdade processual, impõe-se o conhecimento do presente recurso. RECURSO CONHECIDO.
6. Em suas razões recursais, os autores sustentaram que a relação de consumo ocorrida entre as partes se deu através da filial de Brasília. Inclusive, o comprovante emitido após o pagamento da taxa de remarcação paga pelos recorrentes, se deu pela filial brasiliense, o que atrairia a competência do juízo “a quo”. Esclareceram antes da propositura da ação em Brasília/DF, o processo foi proposto na comarca de São Paulo/SP, eis que lá se encontra a matriz empresarial da recorrida. No entanto, o juízo paulista reconheceu sua incompetência para o processamento da causa, apontando que a competência para apreciação da demanda é do local em que se deu a lesão aos consumidores, portanto, Brasília/DF. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a competência do juízo de Brasília/DF para o julgamento da causa, e, dessa forma, desconstituir a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pugnou pela instauração de incidente de conflito negativo de competências, remetendo-se os autos ao STJ, para a sua devida apreciação.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do Juizado Especial Cível de Brasília.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. No caso, tratando-se de ação reparatória fundamentada em suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo, em observância ao que determina o art. 6o, inciso VIII e do art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pode o consumidor escolher se propõe a demanda no local de seu domicílio, no local onde ocorreram os fatos ou no domicílio da pessoa jurídica ré (sua sede). Neste sentido, o Juizado Especial de Brasília é competente para o processamento e julgamento do feito. Ademais, o Juizado Especial Cível é regido pelos princípios da celeridade e economia processual, conforme estabelecido no art. 2o da Lei n. 9.099/95, objetivando oferecer justiça célere e descomplicada ao jurisdicionado. Entendimento diverso ensejaria, em verdade, a negativa da prestação jurisdicional, uma vez que foi afastada a competência do Juízo paulista – onde se localiza a sede da requerida – por sentença transitada em julgado e os consumidores não residem no Brasil.
10. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o regular processamento e julgamento do feito.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.